Tribunal: CARF
Processo: 10183.728417/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DECLARAÇÃO EM DITR. DA REVISÃO DE OFÍCIO DO CONTEÚDO DECLARADO. DO ERRO DE FATO. ÔNUS DA PROVA. DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E FLORESTA NATIVA. DA ÁREA DE PASTAGENS.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
Exige-se ao tempo do novo Código Florestal (Lei no 12.651, de 2012), e antes da Lei no 14.932, de 2024, a apresentação de ADA para isentar APP e Florestas Nativas. Em relação ao período sob vigência do Novo Código Florestal não se aplica a dispensa de contestar e de recorrer do item “1.25 – ITR” da Procuradoria da Fazenda Nacional.
Para o período anterior ao novo Código Florestal, é assente que o ADA não é necessário para comprovação de APP. Porém, em relação ao período posterior a sua vigência e antes da Lei no 14.932, observando a legislação tributária e a sua integração sistemática, o ADA é necessário por imposição legal do artigo 17-O, “caput” e o § 1o, da Lei no 6.938, de 1981, inclusos pela Lei no 10.165/2000, haja vista que o novo Código Florestal não revogou a citada disciplina, mas, lado outro, revogou o § 7o do art. 10, da Lei no 9.393/1996, instituído pela Medida Provisória no 2.166-67, a qual findava por dispensar a exigência do ADA para APP (área de preservação permanente), ARL (área de reserva legal) e ASA (área de servidão florestal ou ambiental).
Apenas com a Lei no 14.932/2024 vai ocorrer, efetivamente, a não exigência do ADA, com a revogação do §1o do art. 17-O da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, incluso pela Lei no 10.165/2000, eliminando, a partir daí, a obrigatoriedade da apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para efeito de redução do valor a pagar do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). Especialmente, a Lei no 14.932/2024 acrescentou o §5o ao art. 29 da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo Código Florestal), autorizando a apresentação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) como sendo efetivamente o documento base para a apuração da área não tributável de imóvel rural.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.728417/2019-10
ACÓRDÃO
2004-000.413 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAZANGA GESTAO DE EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. A impugnação
tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e
somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa ou
cerceamento dela.
DECLARAÇÃO EM DITR. DA REVISÃO DE OFÍCIO DO CONTEÚDO
DECLARADO. DO ERRO DE FATO. ÔNUS DA PROVA. DAS ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE E FLORESTA NATIVA. DA ÁREA DE
PASTAGENS.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com
documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação
aplicada a cada matéria.
Exige-se ao tempo do novo Código Florestal (Lei no 12.651, de 2012), e
antes da Lei no 14.932, de 2024, a apresentação de ADA para isentar APP e
Florestas Nativas. Em relação ao período sob vigência do Novo Código
Florestal não se aplica a dispensa de contestar e de recorrer do item “1.25
– ITR” da Procuradoria da Fazenda Nacional.
Para o período anterior ao novo Código Florestal, é assente que o ADA não
é necessário para comprovação de APP. Porém, em relação ao período
posterior a sua vigência e antes da Lei no 14.932, observando a legislação
tributária e a sua integração sistemática, o ADA é necessário por imposição
legal do artigo 17-O, “caput” e o § 1o, da Lei no 6.938, de 1981, inclusos
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.413 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.728417/2019-10
2
pela Lei no 10.165/2000, haja vista que o novo Código Florestal não
revogou a citada disciplina, mas, lado outro, revogou o § 7o do art. 10, da
Lei no 9.393/1996, instituído pela Medida Provisória no 2.166-67, a qual
findava por dispensar a exigência do ADA para APP (área de preservação
permanente), ARL (área de reserva legal) e ASA (área de servidão florestal
ou ambiental).
Apenas com a Lei no 14.932/2024 vai ocorrer, efetivamente, a não
exigência do ADA, com a revogação do §1o do art. 17-O da Lei no 6.938, de
31 de agosto de 1981, incluso pela Lei no 10.165/2000, eliminando, a partir
daí, a obrigatoriedade da apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) para efeito de redução do valor a pagar do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR). Especialmente, a Lei no 14.932/2024
acrescentou o §5o ao art. 29 da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo
Código Florestal), autorizando a apresentação do Cadastro Ambiental Rural
(CAR) como sendo efetivamente o documento base para a apuração da
área não tributável de imóvel rural.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.413 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.728417/2019-10
3
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 225/242), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 200/216),
consubstanciada no Acórdão no 101-018.202 – 1a TURMA/DRJ01, de 31/08/2022, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte o pedido deduzido na impugnação, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2015
DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. COMPARECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO
AOS AUTOS. DATA DA IMPUGNAÇÃO.
Com o fim de resguardar o direito à defesa e ao contraditório do contribuinte,
considera-se como impugnação os documentos comprobatórios apresentados,
requeridos pela fiscalização, sob pena de procrastinar injustificadamente a
Decisão, o que caracterizaria inobservância aos princípios processuais e
administrativos da eficiência, celeridade, racionalidade e economia processual.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da
prova.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS AMBIENTAIS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E
COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, contudo,
cabe acatar a área de reserva legal averbada tempestivamente à margem da
matrícula do imóvel, por força da Súmula no 122 do CARF, que é vinculante.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO.
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens
declarada ou requerida e a área de pastagens calculada, observado o respectivo
índice de lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa
o imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagens aceita cabe ser
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.413 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.728417/2019-10
4
comprovado com prova documental hábil, referente ao ano anterior do exercício
do lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestado nos autos, considera-se matéria não
impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2015, nos termos da legislação
vigente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 3/7) devidamente colacionados, foi bem sumariado
no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações
quando necessárias:

Por meio da Notificação de Lançamento no 9897/00112/2019, de fls. 03/07,
do exercício de 2015, emitida em 23/05/2019, o contribuinte identificado no
preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$
265.979,87, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Inhá Chica” (NIRF 4.445.318-3), com área declarada de
2.895,0ha, localizado no município de Vila Rica-MT.

A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2015, incidente
em malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 9897/0010/2019,
de fls. 15/17, para apresentar os seguintes documentos de prova:

- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das
notas fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de
gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor
referente a compra/venda de gado, para comprovação do rebanho existente no
período de 01/01/2014 a 31/12/2014;

- para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação
do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou florestal,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - Crea, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo
direto de dados de mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de
avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou municipais,
assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.413 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.728417/2019-10
5
2015, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de
Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2015 no valor
de R$ 517,59.

O Termo de Intimação retromencionado foi encaminhado para o endereço
informado, pelo contribuinte, em sua DITR/2015 (fls. 09), contudo, o referido
documento foi devolvido, com a observação “Não Procurado”, às fls. 18/19.
Diante disso, foi emitido o Edital de Termo de Intimação No 00005, de
11/03/2019, de fls. 20, desafixado em 26/03/2019, data esta utilizada para efeito
de ciência. O referido Edital foi publicado, em 12/03/2019, no “Jornal Oficial
Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso”, de fls. 21.

Em 27/03/2019, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal No
9897/00105/2019 (fls. 22/25), entregue em 04/04/2019, conforme AR de fls. 26,
para dar conhecimento ao contribuinte das informações da DITR que seriam
alteradas.

Não havendo manifestação por parte do contribuinte e procedendo a
análise e verificação dos dados constantes na correspondente DITR/2015, a
Autoridade Fiscal manteve a área de benfeitorias (14,0 ha); entretanto, glosou
integralmente a área de pastagens (2.790,0 ha) e o valor das culturas/pastagens,
de R$ 8.600.000,00; além de rejeitar o VTN declarado de R$ 800.000,00 (R$
276,34/ha), arbitrando o valor de R$ 1.498.423,05 (R$ 517,59/ha), apurado com
base no SIPT/RFB, com o consequente aumento do VTN tributável e da alíquota
de cálculo, de 0,30% para 8,60%, esta devido à redução do grau de utilização , de
96,9% para 0,0%, disto resultando o imposto suplementar de R$ 126.464,38,
conforme Demonstrativo de fls. 06.

A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, a multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 04 e fls. 07.

Da Impugnação ao lançamento e outros fatos processuais
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da
decisão vergastada, a qual também relata outros fatos processuais, pelo que peço vênia para,
igualmente, reproduzir com breves adaptações quando necessárias:

Cientificado do lançamento, em 19/06/2019, por meio de entrega dos
Correios, conforme AR de fls. 28, o contribuinte, por meio de seu procurador (fls.
46), ingressou, em 13/11/2019, às fls. 30, com a impugnação de fls. 31/45,
alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.413 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.728417/2019-10
6

- propugna pela tempestividade na apresentação de sua impugnação, uma
vez que somente tomou conhecimento da Notificação de Lançamento em
13/10/2019, quando a pessoa responsável pelo Escritório de Contabilidade
compareceu à Prefeitura Municipal de Vila Rica-MT e solicitou informações
quanto à situação tributária da sociedade empresária, oportunidade em que foi
informado do procedimento tributário instaurado, tendo sido informado que a
Notificação tinha sido enviada via Correios e fora devolvida, em virtude de o
endereço ser em zona rural, procedendo, então, à Notificação por Edital;

- entende que, nos termos do CPC (Lei no 13.105/2015), o dia de começo da
contagem do prazo será a data da juntada aos autos do Aviso de Recebimento,
quando a citação ou intimação for pelos Correios;

- afirma não ter dúvida sobre a nulidade da Notificação, uma vez que não
foi válida, pois deveria ter sido feita na pessoa do representante legal,
pessoalmente, e não via Correios ou Edital, como efetivamente ocorreu, violando
todas as normas legais, com indiscutível violação dos princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório, assegurados pela Constituição da República;

- informa que a documentação solicitada, capaz de comprovar a exploração
do imóvel, e até a eficiência, está declarada no CAR – Cadastro Ambiental Rural,
registrado junto à Secretaria do Meio Ambiente;

- entende que deixando de notificar o contribuinte, pessoalmente,
propiciando-lhe o pleno direito de ampla defesa e contraditório, deu causa à
nulidade do procedimento fiscal;

- faz citação de Súmula do STF, julgados de Tribunais e pronunciamentos
doutrinários para referendar seus argumentos;

- observa que foi ilegítimo o cálculo do ITR do imóvel, objeto do CAR –
Cadastro Ambiental Rural, registrado em 02/06/2015;

- discorre sobre o Novo Código Florestal, ressaltando que antes de sua
promulgação, o proprietário era obrigado a fazer averbação, frente à Matrícula do
imóvel, no Cartório de Registro de Imóveis competente, da área de reserva legal,
contudo com a criação do CAR, não há de se falar na obrigação de averbar essa
área;

- faz menção ao art. 10, § 7o, II, da Lei no 9.393/96 para fundamentar suas
alegações;

- entende que, sendo o ITR cobrado mediante lançamento por
homologação, fica evidente a presunção de legitimidade estabelecida em lei em
favor do proprietário ou possuidor do imóvel, que pode ser afastada mediante
procedimento fiscal, desde que garantido o devido processo legal, o direito de
ampla defesa e do contraditório;

- afirma não existirem razões para questionar o grau de exploração e a
eficiência do imóvel, solicitando documentação relativa, inclusive, ao custeio dos
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.413 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.728417/2019-10
7
semoventes apascentados, uma vez que, caberia à Prefeitura, se dúvida tivesse,
fazer buscas nos citados CAR, ou mesmo vistoriar os imóveis;

- também, entende que não pode ser cobrado o ADA ou averbação da área
de reserva legal depois do Novo Código Florestal, pois o direito de revisar o
lançamento do ITR não transfere ao proprietário ou possuidor a obrigação de
comprovar os dados declarados, se está o imóvel devidamente cadastrado no
CAR;

- apresenta a documentação relacionada nos procedimentos fiscais, onde
se comprova a movimentação dos bovinos entre 03 fazendas – Vila Rica, Inhá
Chica e Santa Clara – provando a ilegalidade do lançamento ora impugnado;

- por fim, requer o recebimento e acatamento de sua impugnação, para o
fim de anular a Notificação de Lançamento no 9897/00128/2019, que pretende
cobrar ITR sobre as áreas de isenção legal e não sobre a área tributável,
aplicando-se a alíquota indevida de 8%, quando a lei estabelece 0,1%, em razão
de graus de eficiência e exploração do imóvel, a bem do Direito e inteira justiça.

Em 10/12/2019 (fls. 76), o impugnante volta a se manifestar, por meio do
documento de fls. 80/84, requerendo a juntada de documentos, reiterando os
argumentos utilizados na primeira impugnação, de fls. 31/45, em especial quanto
à intenção de nulidade da Notificação realizada por Edital, ressaltando que a
publicação deveria ter se dado por meio de órgão oficial e em jornal de grande
circulação. Além disso, insurge-se contra o recebimento do Comunicado no
2546869 (informando a existência de débitos a serem regularizados no prazo de
75 dias, que poderão acarretar a inclusão do contribuinte no Cadastro Informativo
dos Créditos não Quitados do Setor Público – CADIM, bem como sua inscrição na
dívida ativa da União), emitido pela RFB, às fls. 89, requerendo que seja tornado
sem efeito.

Em 17/12/2019 (fls. 100), novamente, o contribuinte se pronuncia por meio
do documento de fls. 101/102, para requerer a juntada de Laudo de Vistoria e
Avaliação, reiterando seu pedido de tempestividade e nulidade da Notificação
realizada por Edital.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela procedência em parte dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme
teses sintetizadas na ementa alhures transcrita.
A impugnação foi considerada tempestiva, considerando particularidades no
procedimento notificatório.
Assentou-se que se acata acatar a área de reserva legal averbada tempestivamente
de 669,2 hectares.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.413 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.728417/2019-10
8

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, no que
foi vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de
ofício lavrado pela autoridade fiscal. Aduz preliminar de nulidade.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 06/09/2022, e-fl. 221, protocolo recursal em 30/09/2022, e-fl. 223, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 245), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, inclusive em razão de pedido específico, anoto que,
conforme a Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida
ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que a recorrente requereu seja reconhecida a nulidade por ausência de
intimação postal no domicílio fiscal.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.413 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.728417/2019-10
9
Não lhe assiste razão.
Como bem se observa dos autos (e-fls. 18/19) não foi possível a notificação postal
do contribuinte por fatores não imputados à autoridade fiscal, sendo improfícua a via pelos
correios, motivo pela qual se fez necessário o edital para comunicação, pautado na primeira parte
da cabeça do §1o do art. 23 do Decreto no 70.235, e, posteriormente, a utilização do domicílio
fiscal eletrônico, ademais a impugnação foi considerada tempestiva e nela foi possível apresentar
todos os elementos de defesa e estabelecer a instauração do contencioso fiscal.
Não houve prejuízo para o sujeito passivo. Aliás, na forma do art. 60 do Decreto no
70.235, as irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. Não é o caso.
Adicionalmente, a nulidade no regime do art. 59 do Decreto no 70.235 apenas
ocorreria se (i) os atos e termos fossem lavrados por pessoa incompetente ou (ii) os despachos e
decisões proferidas fossem por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Não foi o caso, inclusive não se declarou intempestividade da impugnação, não houve preterição
do direito de defesa.
De mais a mais, no procedimento fiscal a fase inaugural de conferência do conteúdo
declarado é inquisitória, dispensando-se intimação prévia como necessária por parte do
contribuinte; o contencioso, efetivamente, nasce e surge com o protocolo da impugnação, a partir
de quando compete estabelecer pleno contraditório e ampla defesa. A impugnação instaura a lide
e é possível, a partir dela, a apresentação de toda a documentação de suporte às razões do sujeito
passivo para infirmar o lançamento.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo, inexistindo nulidade.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício do ITR.
A Área Total do Imóvel declarada foi de 2.895,0 hectares e foi mantida inalterada no
lançamento de ofício.
A Área de Pastagens declarada foi de 2.790,0 hectares e foi glosada no lançamento.
O VTN declarado, também, foi modificado, inclusive para valor menor que o
declarado, porém sem contencioso administrativo fiscal instaurado em relação ao VTN arbitrado.
O contribuinte questiona a área do imóvel (alega erro de fato, inclusive invoca áreas
ambientais isentivas no imóvel não declaradas na DITR) e trata da Área de Pastagens declarada
com irresignação por conta da glosa efetuada.
À Análise.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.413 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.728417/2019-10
10
- Do alegado Erro de Fato. Das Áreas Ambientais
O recorrente mantém irresignação alegando ocorrência de erro de fato nos dados
informados na correspondente DITR do exercício em análise.
Mantém pretensão, não acolhida na decisão recorrida, para que seja acatadas as
áreas ambientais vindicadas, ainda não reconhecidas (Florestas Nativas em 908,08 hectares; e
Área de Preservação Permanente em 231,07 hectares).
A decisão de primeira instância mantém a glosa sob alegação de ADA intempestivo
em tempos de vigência do novo Código Florestal (Lei no 12.651, de 2012).
Apesar da hipótese de erro de fato somente ter sido arguida pelo contribuinte no
contencioso administrativo fiscal, após transmissão da declaração DITR e, após a materialização do
procedimento de ofício revisando a declaração, ela coube ser analisada pela DRJ e é devolvida
para este Colegiado, observando-se aspectos de ordem legal. Caso fosse negada a oportunidade
ao contribuinte, estaria sendo ignorado um dos princípios fundamentais do Sistema Tributário
Nacional, qual seja, o da estrita legalidade, especialmente na vertente que invoca a observância da
verdade material.
Porém, na hipótese levantada, o lançamento regularmente impugnado somente
poderá ser alterado, nos termos do art. 145, I, do CTN, em caso de evidente erro de fato,
devidamente comprovado por meio de provas documentais hábeis e idôneas. Isto é, precisa
atender ao primado da suficiência probatória.
Para comprovar o pedido, apresentou o CAR do imóvel com recibo de inscrição em
22/10/2014 (e-fl. 66).
Pois bem.
Já foi acolhida a reserva legal averbada no registro de imóveis, comprovada por
matrícula do imóvel. Aliás, o entendimento converge com a posição dominante do STJ, que
assenta: “Quando se trata de ‘área de reserva legal’, as Turmas da Primeira Seção firmaram
entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na matrícula do imóvel para o
gozo do benefício isencional vinculado ao ITR” (REsp n. 1.668.718/SE, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 13/9/2017). Neste sentido, apenas com
averbação há o direito à isenção da reserva legal.
Em relação ao período sob vigência do Novo Código Florestal não se aplica a
dispensa de contestar e de recorrer do item “1.25 – ITR” da Procuradoria da Fazenda Nacional.
Entende a União que a dispensa contida no item não se aplica para as demandas relativas a fatos
geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal).
Para o período anterior a Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal), é assente
que o ADA tempestivo não é necessário para comprovação de APP.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.413 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.728417/2019-10
11
Em relação ao período posterior a vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código
Florestal), observando a legislação tributária e a sua integração sistemática, penso que o ADA é
necessário por imposição legal do artigo 17-O, “caput” e o § 1o, da Lei no 6.938, de 1981, inclusos
pela Lei no 10.165/2000, haja vista que o novo Código Florestal não revogou a citada disciplina,
mas, lado outro, revogou o § 7o do art. 10, da Lei no 9.393/1996, instituído pela Medida Provisória
no 2.166-67, a qual findava por dispensar a exigência do ADA tempestivo para APP (área de
preservação permanente), ARL (área de reserva legal) e ASA (área de servidão florestal ou
ambiental).
Apenas com a Lei no 14.932/2024 vai ocorrer, efetivamente, a não exigência do
ADA, com a revogação do §1o do art. 17-O da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, incluso pela
Lei no 10.165/2000, eliminando, a partir daí, a obrigatoriedade da apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) para efeito de redução do valor a pagar do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR). Além disso, a Lei no 14.932/2024 especialmente acrescentou o
§5o ao art. 29 da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo Código Florestal), autorizando a
apresentação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) como sendo efetivamente o documento base
para a apuração da área não tributável de imóvel rural.
Quanto a área de floresta nativa, antes da vigência da Lei no 14.932/2024, seja em
contexto do antigo ou do novo Código Florestal, a mesma exigia o ADA tempestivo, pois não
estava na ressalva da dispensabilidade do ADA quando da vigência do já revogou o § 7o do art. 10
da Lei no 9.393/1996, instituído pela Medida Provisória no 2.166-67. O tema foi objeto de debate
no Acórdão no 9202-011.496 (Processo no 10530.725178/2015-17, decisão de 18/09/2024, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais), cuja ementa assenta:
ÁREAS
COBERTAS
POR
FLORESTAS
NATIVAS
(AFN).
NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) COMO ELEMENTO
NECESSÁRIO E INDISPENSÁVEL PARA POSSIBILITAR A COMPROVAÇÃO E ADMITIR
A ISENÇÃO.
As Áreas cobertas por Florestas Nativas – AFN, para fins de exclusão da base de
cálculo do ITR (alínea "e" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393), exigem a
apresentação obrigatória do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para fatos
geradores sob a vigência do § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, com a redação dada
pela Lei no 10.165, de 27/12/2000, não se aplicando a ressalva do § 7o do art. 10
da Lei no 9.393, com redação da Medida Provisória no 1.956-50, de 26/05/2000,
que só vai excepcionar APP (área de preservação permanente), ARL (área de
reserva legal) e ASA (área de servidão florestal ou ambiental).

Do voto vencedor do Acórdão no 9202-011.496 colhe-se:
É por todos conhecido que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui
remansosa jurisprudência estabelecendo que para comprovação de áreas de preservação
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.413 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.728417/2019-10
12
permanente e de reserva legal não se faz necessário comprovar a existência de ADA (Ato
Declaratório Ambiental, protocolado junto ao IBAMA).
No entanto, “Áreas cobertas por Florestas Nativas” (AFN) não se
confundem com Área de Preservação Permanente (APP), tampouco guarda identidade
imediata com Área de Reserva Legal (ARL), ademais, para a dispensa de ADA para APP e
para ARL, estabelecida na jurisprudência do STJ, há detalhes que precisam ser pontuados
e bem delineados, todos sendo importantes elementos ao conhecimento para, ao final, se
chegar a uma solução nesta uniformização, que vai cuidar apenas das Florestas Nativas,
apesar de ser comentada a situação (em caráter obiter dictum) para APP, para ARL e para
outros tipos legais de áreas ambientais.
Muito bem.
1o momento no STJ
O STJ, em primeiro momento, sedimentava a dispensa de protocolo de
ADA junto ao IBAMA como elemento obrigatório para comprovação de APP e de ARL em
razão de sua exigência ter sido originalmente prevista apenas em instrução normativa da
Receita Federal (IN SRF 67/1997), isto é, por ter sido imposta por ato infralegal.
O contexto legislativo apreciado naquela primeira consolidação se
pautava na redação originária da Lei no 9.393, de 1996, considerava o Código Florestal
aprovado pela Lei no 4.771, de 1965 (antigo Código Florestal), bem como levava em conta
a versão da Lei no 6.938, de 1981, sem a redação do art. 17-O, caput e § 1o, que só vão ser
incluídos pela Medida Provisória no 2015-1, de 30/12/1999, que veio a modificar a Lei no
6.938, ainda assim estabelecendo o ADA em caráter inicialmente opcional (facultativo), só
vindo a firmá-lo como obrigatório a partir da Lei no 10.165, de 27/12/2000, a qual vai
estabelecer nova redação ao § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938.
A interpretação dada pelo STJ dispensava o ADA, porque não havia
exigência estabelecida em lei. Consequentemente, as áreas ambientais ou eram
comprovadas na forma enunciada pelo Código Florestal da época (pela Lei no 4.771, de
1965, que tratava objetivamente, por exemplo, de como se caracterizava uma APP,
bastando demonstrar a subsunção do fato à hipótese legal) ou eram comprovadas por
meio de laudos técnicos, se e quando houvesse procedimento fiscalizatório, conquanto
sempre dispensada a apresentação do ADA.
2o momento no STJ: Abordagem sobre APP e ARL
Posteriormente, a Lei no 9.393 é alterada, assim como também é
modificada a Lei no 6.938, de modo que novo contexto legislativo exsurge. A última
legislação trata da Política Nacional do Meio Ambiente e passa a falar sobre o Ato
Declaratório Ambiental (ADA) e sua implicação para os proprietários de imóveis rurais que
se beneficiam da redução do ITR em razão de áreas ambientais tidas por não tributáveis.
O novo contexto legal passa a exigir nova interpretação do Colendo
Tribunal.
Apesar da Lei no 9.393 falar em áreas não tributáveis pelo ITR (nas
alíneas “a” a “f” do inciso II do § 1o do art. 10), a doutrina e o STJ cuidam do assunto como
norma isentiva. Por consequência, qualquer interpretação para o assunto deve seguir o
disposto no art. 111, II, do CTN.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.413 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.728417/2019-10
13
Junto ao originário art. 10 da Lei no 9.393, que trata da apuração e
pagamento do ITR, inclusive falando das áreas ambientais não tributáveis, passa a existir o
§ 7o (a partir da Medida Provisória no 1.956-50, de 26/05/2000) enunciando, em outras
palavras, que APP e ARL (alínea "a" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393), bem como
área sob regime de servidão florestal ou ambiental1 (alínea "d" do inciso II, § 1o, do art. 10
da Lei no 9.393) não precisam de prévia comprovação por parte do declarante do ITR na
DITR transmitida, ocasião em que o STJ vai interpretar (expressamente tratando de APP e
ARL) que referidas áreas ambientais não precisam também, por força de interpretação
sistemática e norma mais favorável ao contribuinte, de prévio protocolo do ADA, mesmo
com o § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, na redação dada pela Lei no 10.165, de
27/12/2000, prevendo o ADA como obrigatório e condição necessária para fins de
redução do ITR.
O assunto, na forma ponderada como tendo sido abordada pelo STJ, é
delineado no “PARECER PGFN/CRJ/No 1329/2016” da Coordenação de Consultoria Judicial
(COJUD) da Coordenação-Geral da Representação Judicial da Fazenda Nacional (CRJ) da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o qual ensejou inclusão de item na Lista de
dispensa de contestar e de recorrer da Fazenda Nacional, apresentando-se a temática na
citada Lista, nestes termos:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp
1060886/PR, REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg
no REsp 753469/SP e REsp no 587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a
lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da
área de preservação permanente no registro de imóveis e a apresentação
do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das
áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime
de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua
averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no
momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e
multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel
para fins de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou
não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a
contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção,
tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a
necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a prova da
averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si.

1 O novo Código Florestal (Lei no 12.651, de 2012) preferiu denominar a antiga área de servidão florestal
exclusivamente pelo nomen iures “servidão ambiental”.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.413 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.728417/2019-10
14
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no
12.651, de 2012 (novo Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do
ADA para fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas:
Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado
Interesse Ecológico – AIE, Áreas de Servidão Ambiental – ASA, Áreas
Alagadas para fins de Constituição de Reservatório de Usinas
Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Vide Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016
* Data da alteração da redação do resumo e da Observação 1, bem como
da inclusão da Observação 2: 05/09/2016
Assim, mesmo na vigência do § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, na
redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000, o STJ firma jurisprudência dispensando o
ADA como elemento necessário na comprovação de APP e de ARL. Além disso, a Área sob
regime de Servidão florestal ou Ambiental – ASA (alínea "d" do inciso II, § 1o, do art. 10 da
Lei no 9.393) deve ter igual tratamento.
2o momento no STJ: Temáticas não abordadas e novo Código Florestal
A contrario sensu, apesar de não haver manifestação expressa do STJ
sobre as demais áreas ambientais, como o § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, com a
redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000, passa a prever o ADA como obrigatório e
condição necessária para fins de redução do ITR, e como o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393,
com redação dada pela Medida Provisória no 1.956-50, de 26/05/2000, não vai citar
outras áreas ambientais além da APP, da ARL e da ASA (áreas das alíneas “a” e “d” do
inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393), então a exigência normativa é impositiva para os
tipos de áreas ambientais a seguir:
- Área de interesse ecológico (AIE) para a proteção dos ecossistemas,
assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas para APP e ARL
(alínea "b" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393);
- Área comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração
agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de
interesse ecológico (AIE) mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual (alínea "c" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393);
- Áreas cobertas por florestas nativas (AFN), primárias ou secundárias em
estágio médio ou avançado de regeneração (alínea "e" do inciso II, § 1o,
do art. 10 da Lei no 9.393);
- Áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas
hidrelétricas (AUH) autorizada pelo poder público (alínea "f" do inciso II,
§ 1o, do art. 10 da Lei no 9.393);
- Área de Reserva Legal do Patrimônio Natural (RPPN) estabelecida por
gravame de perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade
biológica, na forma legal e regulamentar (Lei no 9.985, de 2000, art. 21,
combinado com o art. 8o do Decreto no 5.746, de 2006).
Deveras, isto ocorre porque, além da previsão de ADA obrigatório (§ 1o
do art. 17-O da Lei no 6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000), o §
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.413 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.728417/2019-10
15
7o do art. 10 da Lei no 9.393, com redação da Medida Provisória no 1.956-50, de
26/05/2000, não faz ressalvas para tais áreas ambientais2, de modo que, por outras
palavras, exige prévia comprovação por parte do declarante quanto a área ambiental
declarada para fins de redução do ITR, sendo que tal “prévia comprovação”, por
interpretação sistemática, se dá com a apresentação do ADA, na forma do art. 17-O, caput
e § 1o, da Lei no 6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000.
Veja-se as disciplinas legais apontadas:
LEI No 6.938
Art. 17-O. Os proprietários rurais, que se beneficiarem com redução do
valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base
em Ato Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA dez
por cento do valor auferido como redução do referido Imposto, a título
de preço público pela prestação de serviços técnicos de vistoria. (Incluído
pela Medida Provisória no 2015-1, de 1999)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
opcional. (Incluído pela Medida Provisória no 2015-1, de 1999)
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do
valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base
em Ato Declaratório Ambiental – ADA, deverão recolher ao IBAMA a
importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de
janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no
10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
opcional. (Incluído pela Lei no 9.960, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000) [Revogado
apenas pela Lei no 14.932, de 2024, considerando que o novo Código
Florestal vai tratar do assunto no CAR – Cadastro Ambiental Rural, cuja
inscrição é obrigatória na forma do § 3o do art. 29 da Lei no 12.651, que
institui o novo Código Florestal]
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada
pelo ADA. (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
LEI No 9.393
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte,
independentemente
de
prévio
procedimento
da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
(...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:

2 Diversamente do que ocorre com Área de Preservação Permanente (APP), Área de Reserva Legal (ARL)
e área de servidão florestal ou ambiental (no novo Código Florestal denominada exclusivamente por “área
de servidão ambiental” - ASA), as quais contam com ressalva quanto à “prévia comprovação”, o que vai
dispensar, por interpretação sistemática, a apresentação de ADA.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.413 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.728417/2019-10
16
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim
declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e
que ampliem as restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola,
pecuária, granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei
no 11.428, de 2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651,
de 2012)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio
médio ou avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de
2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas
hidrelétricas autorizada pelo poder público. (Incluído pela Lei no 11.727,
de 2008)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que
tratam as alíneas “a” e “d” do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita
à prévia comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e
multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração
não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) [Revogado apenas pela Lei
no 12.651, de 2012, que institui o novo Código Florestal, considerando a
normativa própria do CAR – Cadastro Ambiental Rural, no art. 29]
Vale sintetizar ponderando que, a partir da previsão de ADA obrigatório
(§ 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000),
até antes da entrada em vigor do novo Código Florestal (Lei no 12.651, de 25/05/2012),
impõe-se o protocolo do ADA, inclusive com pagamento de taxa de vistoria ao IBAMA,
para oportunizar a averiguação da área de interesse ambiental pelo órgão ambiental, na
forma expressa no caput e §1o-A do art. 17-O da Lei 6.938, incluído pela Lei no 10.165, de
2000, sendo o ADA instrumento de utilização obrigatória para a redução do valor do ITR
para todas as demais modalidades de redução da área tributável que não sejam área de
preservação permanente (APP), área de reserva legal (ARL) e área de servidão ambiental
(ASA).
Essa sistematização ora delineada é, inclusive, abordada na “Nota SEI no
35/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME” e na “Nota SEI no 39/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME”,
além de ser tangenciada no “Parecer SEI no 11773/2020/ME”, o qual resta aprovado pelo
Procurador-Geral Adjunto de Consultoria e Contencioso Administrativo Tributário da
Fazenda Nacional.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.413 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.728417/2019-10
17
Demais disto, após o novo Código Florestal, impõe-se a apresentação
obrigatória do CAR (Cadastro Ambiental Rural), que fará às vezes do ADA, na forma do art.
29, § 3o, da Lei no 12.651. Aliás, hodiernamente, o § 5o do referido art. 29 reza que: “É o
produtor rural autorizado a apresentar o CAR de que trata o caput deste artigo, para fins
de apuração da área tributável prevista no inciso II do §1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 19
de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR)” (Incluído pela Lei no 14.932, de 2024).
De qualquer sorte, o julgamento em curso é de fato gerador que discute
a necessidade ou não do ADA, como elemento indispensável para fins de possibilitar
incorrer na comprovação de Áreas cobertas por Florestas Nativas – AFN (alínea "e" do
inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393), para reduzir o valor de apuração do ITR (inciso II
do §1o do art. 10 da Lei no 9.393), à luz do ADA obrigatório exigido pelo § 1o do art. 17-O
da Lei no 6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000, de modo que
tenho como inafastável a exigência imposta em lei3, haja vista que a jurisprudência
assentada pelo STJ não é aplicável para o caso dos autos (inocorre a aderência
necessária), considerando ser a AFN área ambiental não ressalvada no § 7o do art. 10 da
Lei no 9.393, com redação da Medida Provisória no 1.956-50, de 26/05/2000, que só vai
excepcionar APP, ARL e ASA, sendo a jurisprudência do STJ exclusivamente focalizada em
APP e ARL.
Assim, renovando pedido de licença a relatoria, nego provimento ao
recurso especial.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Área de Pastagens
O contribuinte se insurge contra a glosa das Áreas de Pastagens.
Verifica-se que a área de pastagens declarada na DITR, de 2.790,0 hectares foi
glosada por falta de documentos hábeis que pudessem comprová-la.
O recorrente informa que o imóvel seria ocupado por uma área de pastagens. Em
impugnação informa estar apresentando a documentação relacionada nos procedimentos fiscais,
onde se comprovaria a movimentação dos bovinos entre 3 fazendas – Vila Rica, Inhá Chica e Santa
Clara –, o que atestaria a ilegalidade do lançamento ora impugnado.
Em relação à área de pastagens, ela está prevista no art. 10, § 1o, V, “b”, da Lei no
9.393/1996, e detalhada nos artigos 24 a 26 do Decreto no 4.382/2002, e, também, para o
exercício do ITR, nos artigos 24 e 25 da IN/SRF no 256/2002.
Considerando essa legislação, a área de pastagens será a menor entre a
efetivamente utilizada pelo contribuinte e a obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças
do rebanho ajustada e o índice de lotação por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa
o imóvel, nos termos da Instrução Especial INCRA no 019, de 28 de maio de 1980, observada o art.
25 da Instrução Normativa SRF no 256/2002 e seu Anexo I, conforme previsto no art. 10, § 1o, V,
“b”, da Lei no 9.393/1996.

3 § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.413 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.728417/2019-10
18
Para a comprovação da existência da área de pastagens é necessária a apresentação
de documentos referentes ao rebanho existente no período do ano-base anterior ao exercício do
lançamento, como: Fichas de vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas das
notas fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho
(DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado;
outros documentos que comprovem o apascentamento de animais na área de pastagens.
Com o intuito de comprovar a área de pastagem existente no imóvel, foram
apresentados os seguintes documentos:
1. Fls. 61/63 – Histórico da Exploração no imóvel denominado “Faz. N. S.
Aparecida”, onde indica movimentação e vacinação contra febre aftosa e outras
doenças de animais bovinos pertencentes a Plácido Ribeiro Vaz, no período de
01/01/2015 a 31/12/2015;
2. Fls. 67/72– Notas Fiscais de aquisição de vacinas contra febre aftosa e outras
doenças, emitidas no ano de 2015, adquiridas por Plácido Ribeiro Vaz, para o
imóvel denominado “Faz. Vila Rica”;
3. Fls. 105/113 - “Laudo Avaliação Terra”/Anexos, de, elaborado por Engenheiro
Ambiental, Sanitarista e Engenheiro Civil, com ART de fls. 113, que informa, às fls.
109, conforme informação do gerente do imóvel, que a área de pastagens possui
1.630 cabeças de gado apascentadas.
Analisando os documentos fornecidos para a comprovação da área de pastagens no
imóvel denominado “Fazenda Inhá Chica”, pode-se concluir que aqueles indicados nos itens 1 e 2,
retromencionados, são considerados insuficientes e inconclusivos para comprovar a existência de
rebanho de animais apascentados no imóvel. Isto porque, apontam imóvel e proprietário diversos
dos que são indicados na ação fiscal.
Cabe esclarecer que o Contrato Particular de Comodato de Bens Móveis, de fls.
48/49, firmado entre o contribuinte e o Sr. Plácido Ribeiro Vaz, em 03/09/2014, não autoriza a
aceitação dos documentos constantes dos itens 1 e 2 retromencionados, pois, reiterando, esses
documentos fazem menção a outros imóveis, diferentes do que aqui se analisa, que é a Fazenda
Inhá Chica.
No que tange ao item 3, “Laudo Avaliação Terra”/Anexos, verifica-se que não
existem outros documentos que possam comprovar a informação constante do Laudo,
especificamente às fls. 109, de que que a área de pastagens estaria ocupada por 1.630 cabeças de
gado lá apascentadas.
Dessa forma, não obstante o Laudo de fls. 105/113 indicar que o imóvel teria área
de pastagens ocupada por 1.630 animais bovinos, não basta a informação de que teria esse tipo
de área, mas, sim, a comprovação documental do efetivo número de animais apascentados no
referido bem rural.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.413 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.728417/2019-10
19
No caso, o contribuinte não apresentou comprovação, por meio de documentos
hábeis, da existência de rebanho apascentado no imóvel no ano base 2014 (exercício 2015),
devendo, assim, ser mantida a glosa de uma área de pastagens de 2.790,0 ha, permanecendo o
grau de utilização demonstrado às fls. 06, que resultou na alíquota de 8,60%, prevista para a
dimensão do imóvel, observada a legislação de regência da matéria (art. 10, § 1o, inciso VI, da Lei
9.393/96) e a Tabela de Alíquotas anexa a essa Lei.
De mais a mais, não cabe realização de perícia ou de diligência quando a prova deve
ser produzida pelo contribuinte. Veja-se ementa de precedente deste Colegiado em que pese a
tributação ser de espécie diversa (Acórdão 2004-000.331):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/01/2013
(...)
PERÍCIA. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
A realização de perícia, por meio de diligência, além do cumprimento dos
requisitos legais pertinentes (Decreto no 70.235/1972), exige a demonstração da
efetiva existência de questão que demande conhecimentos específicos para
dirimi-la.
Sendo a questão solucionada por prova pré-constituída ou sendo a matéria
exclusivamente de direito, a perícia se apresenta desnecessária, indeferindo-se a
sua produção.
A perícia não deve servir para substituir ou complementar o ônus probatório da
parte, inclusive, nos termos da Súmula CARF no 163, o indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(...)
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso, rejeito a preliminar
não reconhecendo nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão
recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.413 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.728417/2019-10
20
Ante o exposto, rejeito a preliminar e NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 267
DF CARF MF
Original